Tribunal: TJDFT
Processo: 0733630-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AVALIAÇÃO DE ACESSÕES E BENFEITORIAS. LAUDO PERICIAL. RIGOR TÉCNICO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida decisão judicial que, em liquidação de sentença por arbitramento, homologa avaliação de acessões e benfeitorias realizada por perito qualificado mediante o emprego de técnica adequada.
II. Não prospera impugnação desprovida de embasamento para desqualificar tecnicamente laudo de avaliação elaborado em conformidade com os artigos 473 e 872 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.